Tribunal: TJSP
Processo: 1104565-52.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora – Os fundamentos expostos no acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.